Tribunal: TJSP
Processo: 1091117-85.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1091117-85.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RENAN ETSUO DUARTE, é embargado BANCO DAYCOVAL
S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091117-85.2019.8.26.0100/50000
Voto no 46.021
Embargos de declaração no 1091117-85.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível
Embargante: Renan Etsuo Duarte
Embargada: Banco Daycoval S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão.
Vício
inexistente.
Descabimento.
Prequestionamento que se considera ocorrido só com o
reexame. Finalidade de reexame do mérito da causa. Via
imprópria. Inviabilidade, por falta dos pressupostos
legais do artigo 1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pelo embargante-
apelante, de v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
para manter a r. sentença de improcedência dos embargos à execução
de título extrajudicial, reportada a cédula de crédito bancário.
Busca o embargante sanar suposta omissão no v. acórdão
sob o pretexto de que não foi analisada a alegação de que o vício de
consentimento depende exclusivamente de dilação probatória,
inclusive, sendo de suma importância a produção de prova
testemunhal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091117-85.2019.8.26.0100/50000
Tem a embargante, ainda, que ocorreu ausência de
menção expressa dos artigos 355, I, 369 e 370, todos do Código de
Processo Civil, bem como dos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93,
inciso IX, ambos da Constituição Federal.
Por fim, prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão do embargante de obter
nova apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento do embargante destoa da escorreita
finalidade legal dos embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091117-85.2019.8.26.0100/50000
Não se caracteriza como omissão a valoração da prova
apresentada nos autos de maneira diversa daquela proposta e sopesada
por qualquer das partes, já que em tal hipótese, se houvesse, seria erro
de julgamento, cuja via de combate não são os embargos de
declaração.
Vale ressaltar que a omissão passível de solução pela via
dos embargos é apenas aquela que se verifica na inexistência de
consideração ou enfrentamento dos argumentos recursais na
conclusão do próprio julgado, que, destaque-se, não aconteceu neste
caso.
Na verdade, esquece o embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito,
até porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo
órgão judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de
Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser
manejados apenas com o propósito de revelar uma não aceitação
explícita de sua conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091117-85.2019.8.26.0100/50000
desenvolveu para chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão do embargante, sua
correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu,
por falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos
no Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e
erro material não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp
11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Ademais, há muito, já se acha superada a jurisprudência
do colendo Supremo Tribunal Federal de só considerar
prequestionada a questão federal ou constitucional com a indicação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091117-85.2019.8.26.0100/50000
dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse literalmente aludido
no acórdão. É entendido hoje que basta a apreciação e solução pelo
tribunal de origem das questões jurídicas envolventes da regra
positiva tida por violada, para se ter o prequestionamento.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator